Tribunal: TJDFT
Processo: 0727838-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727838-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO PACIENTE: WESLLEY RAPHAEL GODEIRO VASCONCELOS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado pela advogada Dra. Camila Caroline Dias Frazão, em favor de WESLLEY RAPHAEL GODEIRO VASCONCELOS DA SILVA, contra ato do MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que indeferiu pedido de livramento condicional nos autos da Execução no 0407147-92.2023.8.07.0015. A impetrante sustenta a existência de manifesto constrangimento ilegal, argumentando que o paciente, condenado pela prática de crime previsto no art. 121, § 2o, do Código Penal, já preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício. Afirma que a decisão coatora, ao condicionar o deferimento do pleito à prévia inclusão do paciente em grupo de acompanhamento psicológico e à fruição de benefícios externos, estabelece exigências não previstas em lei, violando o princípio da legalidade. Ademais, aponta uma desarrazoada morosidade estatal, uma vez que a determinação para a referida terapia de grupo remonta a 15 de setembro de 2023, e até a presente data, após 665 dias, não foi efetivada por inércia do aparato administrativo, situação que não pode penalizar o reeducando. Ao final, pugna pela concessão da ordem, em caráter liminar, para afastar a exigência tida por ilegal e, consequentemente, deferido o livramento condicional ao paciente. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em Habeas Corpus é providência de caráter excepcional, admitida apenas quando os autos revelam, de forma inequívoca e sem a necessidade de dilação probatória, a presença concomitante do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, caracterizado pelo risco de dano grave e irreparável ao direito de liberdade do paciente caso a tutela de urgência não seja concedida. No caso vertente, uma análise perfunctória da documentação acostada permite vislumbrar a presença de ambos os requisitos, autorizando a intervenção o deferimento da liminar. Inicialmente, cumpre diferenciar o objeto deste writ das ações anteriores distribuídas a este Tribunal. O Habeas Corpus no 0754583-82.2024.8.07.0000, de minha relatoria, impetrado em dezembro de 2024, insurgia-se contra a demora na realização do exame criminológico, que obstava a análise de benefícios externos, como as saídas temporárias. Aquele pleito teve sua ordem denegada por esta Egrégia 2a Turma Criminal em 06/02/2025, por se entender que, com a juntada do laudo aos autos em 16/12/2024, o objeto da impetração se esvaiu e que a exigência do exame, em si, era legal para crimes hediondos. Posteriormente, no Habeas Corpus no 0704563-53.2025.8.07.0000, impetrado em 11/02/2025, a defesa questionou a nova decisão do juízo de origem que, acolhendo as sugestões do laudo recém-concluído, condicionou a análise das saídas temporárias à efetiva participação do paciente nos grupos terapêuticos recomendados. Naquela oportunidade, o eminente Desembargador Relator indeferiu o processamento do feito, sob o fundamento de que a matéria deveria ser discutida na via própria do agravo em execução e para evitar a supressão de instância, visto que o tema ainda não havia sido exaustivamente debatido na origem. Paralelamente, a defesa interpôs o Agravo em Execução Penal no 0720450-77.2025.8.07.0000 contra a decisão que indeferiu os benefícios externos, recurso este pautado para julgamento na sessão virtual que se inicia em 17.07.2025. O presente Habeas Corpus, por sua vez, volta-se contra ato coator distinto: a decisão que, em 09 de julho de 2025, indeferiu o pleito de livramento condicional. Embora o fundamento da negativa seja o mesmo — a pendência de participação nos grupos terapêuticos —, o direito pleiteado é outro. As decisões anteriores versavam sobre as saídas temporárias, benefício de natureza e finalidade diversas do livramento condicional, que representa a última etapa de reintegração social do sistema progressivo. A nova negativa constitui, portanto, um novo ato, passível de análise por esta via. O fumus boni iuris transparece da aparente ilegalidade que macula a decisão impugnada. O artigo 83 do Código Penal e os artigos 112 e seguintes da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84) estabelecem um rol taxativo de requisitos para a concessão do livramento condicional, de natureza objetiva (cumprimento de fração da pena) e subjetiva (comportamento satisfatório, ausência de falta grave recente, etc.). Da leitura da decisão proferida pelo juízo a quo, verifica-se que o indeferimento do benefício se deu com base em fundamentos não previstos na legislação de regência, a saber, a pendência de participação em grupo de acompanhamento psicológico e a não fruição prévia de benefícios externos, como trabalho e saídas temporárias. Ao criar tais condições, a autoridade coatora, em um juízo preliminar, parece ter violado o Princípio da Estrita Legalidade (art. 5o, II, da Constituição Federal), que rege não apenas a cominação de penas, mas também a sua execução. Isso porque, ainda que se considerasse a participação em terapia de grupo como um elemento válido para a aferição do mérito subjetivo, a sua exigência no caso concreto revela-se desproporcional e ilegal, uma vez que o paciente não pode ser indefinidamente prejudicado pela inércia do Estado em prover os meios para o cumprimento da recomendação. A documentação demonstra que a primeira ordem de inclusão do apenado em grupo terapêutico data de quase dois anos, e a demora, imputável exclusivamente à administração penitenciária, configura violação à garantia da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal) e ofende a dignidade da pessoa humana, porque impõe ao sentenciado um gravame não decorrente de sua conduta, mas da falha estrutural do sistema. O periculum in mora, por sua vez, é inerente à própria natureza da controvérsia, que envolve o status libertatis do paciente. O Relatório da Situação Processual Executória indica que o requisito temporal para o livramento condicional foi atingido em 30 de março de 2025, ou seja, há três meses. Manter o paciente em cárcere, sob o jugo de uma condição aparentemente ilegal e de impossível cumprimento por razões alheias à sua vontade, representa um constrangimento que se renova a cada dia, tornando a lesão ao seu direito de locomoção grave e de difícil reparação. Diante do exposto, por vislumbrar a flagrante ilegalidade apontada, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR para, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, afastar os óbices erigidos pela decisão de ID. 73801155 — especificamente a exigência de prévia participação em grupo de acompanhamento psicológico e a ausência de gozo de benefícios externos — e, por conseguinte, determinar ao MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que proceda a uma nova e imediata apreciação do pedido de livramento condicional formulado pelo paciente WESLLEY RAPHAEL GODEIRO VASCONCELOS DA SILVA (Execução no 0407147-92.2023.8.07.0015), analisando o preenchimento do requisito subjetivo com base nos demais elementos probatórios já constantes dos autos. Comunique-se esta decisão, com máxima urgência, à autoridade coatora para cumprimento. Solicitem-se as informações de praxe. Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça para o seu parecer. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator